Tribunal: STJ
Processo: 0197096-39.2018.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 13784 - DF (2018/0197096-
7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: APARECIDO JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA CONTRA
ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em
razão da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No
presente caso, foi proferida decisão em seu favor acolhendo pedido
semelhante, inclusive com suspensão do pagamento de requisitório já
expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera
existência de procedimento de revisão da anistia política, com mais
razão deve o feito ser sobrestado diante do ajuizamento de demanda,
pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos termos do
V,
, do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova
demanda e o resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício
pelo juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática
de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53050796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 7e471011-5818-4d92-a6ea-f9fa128b8abe

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 7e471011-5818-4d92-a6ea-f9fa128b8abe

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 13784 - DF (2018/0197096-
7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: APARECIDO JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA CONTRA
ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em
razão da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No
presente caso, foi proferida decisão em seu favor acolhendo pedido
semelhante, inclusive com suspensão do pagamento de requisitório já
expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera
existência de procedimento de revisão da anistia política, com mais
razão deve o feito ser sobrestado diante do ajuizamento de demanda,
pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos termos do
V,
, do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova
demanda e o resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício
pelo juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática
de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou a suspensão da
execução em razão do ajuizamento de demanda autônoma pelo exequente, impugnando
o ato administrativo que anulou a anistia que embasa o título executivo.
Diz a UNIÃO que há malferimento à isonomia e imparcialidade, pois quando é
pedida a suspensão da execução em razão do procedimento administrativo de revisão da
anistia "o Poder Judiciário tem reiteradamente afirmado que não se pode admitir a
Documento eletrônico VDA52214196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:32
Código de Controle do Documento: e89f7578-643d-4d49-a02c-b2d574aac112

indefinida suspensão da marcha processual em razão da pendência de instância
administrativa" (fl. 727). Argumenta, ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de
despachos, vem instando a parte exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar a
eficácia do ato de invalidação da portaria de anistia, o que caracteriza ingerência
indevida na atuação processual das partes. Tal conduta viola frontalmente o princípio da
imparcialidade judicial, em sua vertente da inércia jurisdicional" (fl. 728). Pede,
subsidiariamente, que a manutenção da suspensão tenha por prazo máximo o período
de um (1) ano.
Contrarrazões às fls. 732-739.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria UNIÃO
neste e/ou em outros processos. Com efeito, o ente público reiteradamente solicita a
suspensão (quando não a própria extinção) de diversas execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
No presente caso, as decisões de fls. 316, 376 e 435 acolheram pedido
semelhante, inclusive com suspensão de pagamento de requisitórios já expedidos. Esse
fato afasta a alegação de que o Judiciário estaria atuando de forma parcial.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a pedido
da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos destinados à
revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V,
art. 313,
a, do CPC.
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a
nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo,
a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF, em ação
declaratória de propriedade cumulada com reivindicatória, extinta sem
resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve a
decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal da parte
Documento eletrônico VDA52214196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:32
Código de Controle do Documento: e89f7578-643d-4d49-a02c-b2d574aac112

autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa apenas na via
recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade externa,
por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão
julgador, mesmo que não tenha sido arguida em primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC, pode ser
art. 313,
reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação
das partes nas instâncias ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade externa não
está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer momento
processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de inovação
recursal e de supressão de instância não se sustenta diante da possibilidade
de reconhecimento de ofício da prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do CPC e
art. 313,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para continuidade do
julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não
estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
V, a e b. Jurisprudência
art. 313,
relevante citada: STJ, AgRg no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.356.487/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
20/10/2015;
relator Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma,
REsp n. 1.168.540/RS,
julgado em 3/2/2011.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.451.881/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

Também não merece acolhida o pleito subsidiário, pois o princípio da
economia processual não recomenda a limitação do período de suspensão da Execução
pelo período máximo de um (1) ano, com subsequente extinção do processo executivo
se, vencido o prazo acima, não houver decisão transitada em julgado na demanda
autônoma. Com efeito, é pouco provável que seja certificado o trânsito em julgado, na
demanda autônoma, nos próximos doze (12) meses, de modo que, em caso de
julgamento desfavorável ao ente público, tanto às partes como o Judiciário serão
Documento eletrônico VDA52214196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:32
Código de Controle do Documento: e89f7578-643d-4d49-a02c-b2d574aac112

submetidos ao processamento de nova demanda executiva. No cenário acima, mostra-se
razoável que a suspensão da Execução em Mandado de Segurança aguarde o desfecho
da demanda autônoma.
Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

Documento eletrônico VDA52214196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:32
Código de Controle do Documento: e89f7578-643d-4d49-a02c-b2d574aac112

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 13.784 / DF
Número Registro: 2018/0197096-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200801908820
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : APARECIDO JOAO DA SILVA
ADVOGADO : EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: APARECIDO JOAO DA SILVA
ADVOGADO : EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53024822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:41
Código de Controle do Documento: 8ca84842-6fc3-46df-9ddc-683aad67e406

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:41
Código de Controle do Documento: 8ca84842-6fc3-46df-9ddc-683aad67e406